Tribunal: STF
Processo: RHC 202184
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por intermédio da Petição/STF n º 90.699/21, Emilio Gabriel Peixoto de Oliveira formula pedido de extensão dos efeitos do acórdão proferido nestes autos no qual provido o agravo interposto pela defesa para que fosse aplicada a fração de 1/6, em virtude da confissão espontânea do corréu David Adam da Silva Galdino.



    O requerente argumenta, em suas razões, estar na mesma situação processual do corréu, motivo pelo qual faria jus ao benefício previsto no art. 580 do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    Com o dito, em 5/9/21, a Primeira Turma deu provimento ao agravo interposto pela defesa, cujo voto condutor, por mim proferido, ficou assim fundamentado:



    “Agravo regimental em recurso ordinário. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c o art. 40, V, e art. 35 da Lei nº 10.826/03. Dosimetria da pena. Reconhecimento da confissão espontânea. Aplicação de fração abaixo do mínimo de 1/6 (um sexto). Ausência de confissão qualificada ou hipótese a conduzir a pena na segunda fase a patamar inferior ao mínimo previsto para o tipo. Discrepância verificada. Necessidade de acerto na pena imposta ao agravante. Agravo provido. 



    1.”Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores”.(RHC nº 118.008, Primeira Turma, Min Rosa Weber, DJe de 19/11/13). 



    2. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração correspondente à confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (sexto) sem indicar fundamento idôneo para tanto.



     3. Agravo regimental provido.”(Doc. 17)”



    No tocante ao requerente, o Juízo sentenciante assim procedeu na aplicação da atenuante da confissão espontânea:



    III.a) - Réu EMÍLIO GABRIEL PEIXOTO DE OLIVEIRA – art. 33, caput, do Código Penal Brasileiro:



    Analisando as circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar. Há que se observar, contudo, a natureza e expressiva quantidade de drogas apreendidas (skank e esctasy), que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública; o réu é tecnicamente primário; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos do crime não foram revelados; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do réu; as consequências do crime não foram apuradas; a situação econômica do acusado é mediana.



     Assim, fixo-lhe a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.



    Em observância ao disposto no art. 65, inc. III, “d” (confissão espontânea), do CPB, atenuo-lhe a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, à mesma base, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.” (Doc. 1 e-STJ Fl.35)



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à atenuante da confissão espontânea, aplicada à pena do requerente em fração inferior a 1/6 (um sexto).



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o corréu e o ora requerente.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para que as instâncias de origem refaçam a dosimetria da pena imposta ao requerente na Ação Penal nº 0026020-31.2017.8.08.0035, aplicando a fração mínima de 1/6 (um sexto) decorrente da confissão espontânea.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente